Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004723-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS SOARES PASSOS - CPF: 043.760.570-10 (ADVOGADO), WANGLERSON BATISTA DE DEUS - CPF: 047.251.685-05 (AGRAVANTE), WILLIAM MATTOS FOLLES - CPF: 137.781.701-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Rescisão Contratual, na qual se indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel locado. O Agravante alega inadimplemento contratual desde outubro de 2024, resultando em débito superior a R$ 4.500,00, e sustenta que a permanência do locatário compromete sua condição financeira. Requereu a concessão da medida liminar independentemente de caução, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de despejo por falta de pagamento, especificamente quanto à possibilidade de desocupação liminar do imóvel, independentemente da prestação de caução, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, combinado com o art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

Embora comprovado o inadimplemento contratual e a existência de contrato de locação, não ficou demonstrado o perigo de dano concreto e irreversível, capaz de justificar a medida liminar de desocupação imediata.

5.

A inadimplência, ainda que reiterada, é fato ordinário nas relações locatícias e não configura, por si só, risco de dano irreparável, sendo os prejuízos compensáveis economicamente.

6.

A ausência de citação do locatário e a inexistência de risco iminente à eficácia do provimento final recomendam a regular tramitação do feito, com observância do contraditório e da ampla defesa.

7.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige demonstração efetiva de urgência para antecipação dos efeitos da tutela em ações de despejo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência em ação de despejo por falta de pagamento exige demonstração inequívoca de urgência, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual.

2.

A medida liminar de despejo deve ser reservada a hipóteses em que o retardamento comprometa substancialmente a utilidade do provimento final.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1207161/AL.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Wanglerson Batista de Deus
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual
n. 1004857-15.2025.8.11.0002
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que firmou com o Agravado contrato de locação residencial em 12 de junho de 2023, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Visconde de Mauá, nº 3-A, bairro Canelas, Várzea Grande/MT, pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), encontrando-se o locatário inadimplente desde 10 de outubro de 2024, o que resultou em um débito atualizado de R$ 4.567,49 (quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar sob o argumento de ausência de demonstração do perigo de dano, pois entende que a permanência do Recorrido no imóvel compromete de modo irreversível sua condição financeira, impedindo-o de obter a renda decorrente da locação e, ao mesmo tempo, gerando-lhe custos e prejuízos contínuos.

Argumenta que, ainda que se entenda presente algum tipo de garantia contratual, tal fato não é suficiente para afastar o deferimento da liminar, uma vez que o valor da dívida já supera o montante que seria exigido a título de caução.

Diante disso, requereu a concessão da tutela recursal, para determinar a dispensa da caução exigida pelo artigo 59, § 1º inciso IX, da Lei do Inquilinato, bem como a expedição da ordem de despejo.

Ao final, o provimento do agravo com a concessão da medida liminar independentemente da prestação de caução.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 269522294).

Sem contrarrazões (id. 269733252).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Wanglerson Batista de Deus
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual
n. 1004857-15.2025.8.11.0002
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se da inicial que o Agravante manejou a sobredita ação aduzindo, resumidamente, que celebrou contrato de locação residencial com o Agravado em junho de 2023, relativamente ao imóvel situado na Rua Visconde de Mauá, n. 3-A, bairro Canelas, na cidade de Várzea Grande/MT, estipulando-se o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de aluguel.

Relatou que o locatário deixou de adimplir os valores pactuados a partir de outubro de 2024, acumulando, até a propositura da ação, débito superior a quatro mil reais, circunstância que motivou, após notificação extrajudicial infrutífera, o ajuizamento da presente demanda.

Assim, propôs a ação de despejo cumulada com cobrança por falta de pagamento e rescisão contratual, postulando, desde logo, o deferimento de tutela de urgência para determinar a desocupação liminar do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, bem como com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.

Pois bem. De entrada, tenho como inviável a concessão de medida liminar de desocupação do imóvel com fulcro no art. 59 da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato), na medida em que o Contrato de Locação que instrumentaliza os autos é garantido por caução (ID 183889425, cláusula 15), à luz do art. 59, §1º, IX, c/c art. 37, II.

Por outro lado, como sabido, é possível o deferimento de tutela de urgência antecipada em ações de despejo, caso em que a decretação liminar de despejo ou o pedido de imissão de posse ficará condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, nas ações locatícias há que se proceder com cautela na apreciação do pedido, o qual somente poderá ter lugar naquelas situações em que restar de plano evidenciado que a realização do direito do locador não pode ser postergada para o final do processo, sob pena de suportar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Nesse aspecto, analisando os autos, em que pese à demonstração da probabilidade do direito alegado, por meio do Contrato de Locação (ID 183889425), não restou demonstrado o perigo de dano, uma vez que os prejuízos relativos aos débitos devidos e a impossibilidade de usufruir o imóvel não caracterizam, diretamente, um dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, o risco de aumento do valor da dívida, em virtude do inadimplemento do locatário, é inerente ao despejo por falta de pagamento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não se dispensa a comprovação da urgência da medida quando da análise de tutela antecipada em ações de despejo (REsp 1207161/AL).

[...]

Posto isso, indefiro o pedido de tutela de urgência e determino a citação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação na parte que lhe toca (art. 62, I, Lei n.º 8.245/91), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC).

Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes (art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. [...]”. (id. 183957824 dos autos originários).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e rescisão contratual, especificamente quanto à possibilidade de se determinar, liminarmente, a desocupação do imóvel locado, com fundamento no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, em combinação com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A tutela provisória de urgência, enquanto mecanismo de antecipação parcial dos efeitos da tutela final, constitui exceção à regra da definitividade da cognição jurisdicional. Sua concessão, por força do disposto no artigo 300 do CPC, depende da presença cumulativa de dois pressupostos substanciais: a probabilidade do direito — que traduz um juízo de verossimilhança fundado em elementos indiciários robustos — e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este consubstanciado na urgência que reclama uma atuação jurisdicional imediata, sob pena de ineficácia da prestação jurisdicional ao final.

Não se trata, pois, de mera faculdade processual de natureza utilitária, mas de medida de natureza excepcional, cuja concessão, sobretudo em ações possessórias decorrentes de relações locatícias, exige redobrada prudência e parcimônia por parte do julgador.

No caso em apreço, ainda que se reconheça, em juízo preliminar, a presença da probabilidade do direito, evidenciada pela existência de contrato de locação e pelo inadimplemento de parcelas vencidas, o mesmo não se pode afirmar quanto ao perigo de dano.

A mera inadimplência contratual, ainda que reiterada, traduz situação corriqueira nas relações de locação, e não configura, por si só, fundamento bastante para configurar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A privação temporária da fruição do bem imóvel, enquanto consequência da mora do locatário, constitui hipótese de lesão patrimonial quantificável e compensável economicamente, de modo que não se amolda ao conceito técnico de “dano irreparável”, como exige o artigo 300 do CPC.

Com efeito, o legislador processual, ao condicionar a concessão da tutela de urgência à demonstração inequívoca do periculum in mora, exige mais do que o simples desconforto financeiro ou frustração negocial, impondo que se trate de uma ameaça concreta, atual e gravosa à eficácia do provimento final.

É importante ressaltar que a medida extrema de desocupação coercitiva do imóvel,
antes mesmo da oitiva do locatário e sem o crivo do contraditório
, deve ser reservada às hipóteses em que o retardamento da prestação jurisdicional comprometa, de modo
inequívoco
, a utilidade do provimento final.

Nas ações locatícias, há que se proceder com redobrada cautela na apreciação da tutela antecipada, justamente para que não se subverta a lógica do devido processo legal em nome de uma urgência não comprovada.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam situação que justifique a medida extrema pretendida. O Agravante, embora relate dificuldades financeiras e alegue que depende da renda do imóvel, não demonstrou de forma inequívoca que a manutenção da posse pelo locatário acarreta prejuízo irreversível ou comprometimento substancial da efetividade do provimento jurisdicional final.

Além disso, verifica-se dos autos de origem que sequer houve, até o momento, a expedição de mandado citatório da parte requerida, o que enfraquece o argumento de urgência e recomenda o prosseguimento regular da marcha processual.

A decisão agravada, portanto, pautou-se em juízo de ponderação legítimo e adequado, assentado na ausência de elementos concretos que evidenciem a urgência necessária à concessão da medida liminar, mantendo-se em consonância com a disciplina legal vigente e com o entendimento consolidado de que a tutela de urgência antecipada em ações de despejo somente deve ser concedida diante da inequívoca demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Outrossim, por se tratar de decisão interlocutória de natureza precária, de cognição sumária, o indeferimento da medida pode ser revisto pelo Juízo de Primeira Instância a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos de convicção que justifiquem a alteração do panorama fático-jurídico até então analisado.

A própria dinâmica do contraditório poderá elucidar aspectos que, até o momento, não se fizeram presentes, sendo plenamente possível ao autor renovar seu pleito em momento posterior, se configuradas as condições legais.

Por fim, é de se registrar que a pretensão de concessão da medida sem a exigência de caução, sob o fundamento de que a dívida já supera o valor legalmente previsto, embora encontre alguma ressonância na jurisprudência, esbarra, neste momento, na ausência de demonstração clara da urgência e da imprescindibilidade da medida.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Wanglerson Batista de Deus
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025